Tribunal: TJSP
Processo: 2348910-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo interno – Indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento – Pretensão de reforma – Não acolhimento – Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do Relator – Inteligência do art. 1.019, I, do CPC - Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia - Agravo interno desprovido – Decisão

Ementa:
Agravo interno – Indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento – Pretensão de reforma – Não acolhimento – Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do Relator – Inteligência do art. 1.019, I, do CPC - Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia - Agravo interno desprovido – Decisão mantida.